Tribunal: TJSP
Processo: 1000149-16.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Compra e venda de bem móvel – Evicção ou vício redibitório – Ação condenatória cumulada com indenização por dano moral – Aparelho celular defeituoso – Danos morais – Não configuração – Transtornos sem qualquer outra repercussão prejudicial à autora – Meros aborrecimentos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285989
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000149-16.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante LUCIANA
APARECIDA MARTINS GONÇALVES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-16.2019.8.26.0615 -Voto no
2
APELANTE: LUCIANA APARECIDA MARTINS GONÇALVES DIAS
APELADO:
MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA
COMARCA: TANABI
EMENTA: Compra e venda de bem móvel Evicção ou vício
redibitório – Ação condenatória cumulada com indenização por
dano moral Aparelho celular defeituoso Danos morais Não
configuração
Transtornos sem qualquer outra repercussão
prejudicial à autora Meros aborrecimentos Recurso desprovido.
VOTO N° 43.670
(recurso digital)
Trata-se
de
ação
condenatória
cumulada
com
indenização por dano moral, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 97/101, cujo relatório ora adoto.
Apela a autora a fls. 103/110, buscando a reforma da
decisão. Afirma que não se trata a demanda de simples inadimplemento
contratual. Relata que o aparelho celular adquirido da ré apresentou defeitos e,
embora enviado à assistência técnica por três vezes, os problemas não foram
sanados. Afirma a configuração de danos morais “in re ipsa” porque frustrou a
expectativa, privando-a de bem tão desejado e considerado essencial ao dia a
dia. Requer a reforma da r. sentença para que seja julgado procedente o pedido
de indenização por danos morais e seja condenada a ré ao pagamento das
verbas de sucumbência.
Recebido e processado o recurso, com contrarrazões a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-16.2019.8.26.0615 -Voto no
3
fls. 122/127, subiram os autos.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
condenatória
cumulada
com
indenização por dano moral. Narra a inicial que a autora adquiriu da requerida
um aparelho celular que apresentou problemas. Tendo sido enviado à assistência
técnica por mais de uma vez, não obteve qualquer solução dos defeitos que o
aparelho apresentava.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente
para condenar a ré a pagar R$ 1.399,00, atualizados e acrescidos de juros de
mora desde a citação, referente ao valor pago pelo aparelho adquirido,
observando que a autora não poderia exigir o cumprimento da referida obrigação
sem que tivesse restituído o produto à ré. Foi determinado, ainda, que a ré
procedesse à retirada do produto na residência da autora no prazo de um mês,
sob pena de multa diária, fixada em R$ 100,00 (cem reais), conforme o disposto
na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
O pedido de reforma do presente recurso restringe-se
à condenação por danos morais.
Com efeito, os fatos narrados na inicial não configuram
os pretendidos danos morais, não se podendo admitir que a mera existência de
defeitos no aparelho e aborrecimentos na busca pela solução, sem qualquer
outra repercussão prejudicial ao nome da autora, possa ensejar qualquer
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-16.2019.8.26.0615 -Voto no
4
Não se entrevê, neste caso, que ela tenha sido
submetida a sofrimento ou humilhação atroz, não passando os relatos da inicial
dos dissabores presentes no cotidiano, os quais, conquanto desagradáveis, não
ultrapassaram os limites da razoabilidade e da previsibilidade; não alcançam,
portanto, o patamar de dano moral.
Como regularmente acontece, os danos morais devem
ser evidentes, não podendo restringir-se aos transtornos naturais das relações
negociais, que não ultrapassam os limites da razoabilidade e, lamentavelmente,
são corriqueiros nos dias de hoje.
Vale salientar que o ressarcimento por dano moral não
pode advir de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do aborrecimento
ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente magnitude, o que não se
vislumbra “in casu”.
A falha na prestação de serviço pela ré, que não
providenciou a solução para os problemas apresentados, é indiscutível, mas os
danos eventualmente suportados pela autora cingem-se à esfera patrimonial.
Não se entrevê, pois, situação que pudesse trazer os
dissabores propalados e caracterizadores de ofensa à honra, não revelada
qualquer lesividade a direito personalíssimo, atentando-se para o que entende a
jurisprudência:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de estabelecer que aborrecimentos comuns do dia a dia, meros
dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-16.2019.8.26.0615 -Voto no
5
originar danos morais indenizáveis. (AgRg no REsp 1546645 / SP, 4a T., Rel.
Ministro MARCO BUZZI, j. 15/12/16, DJe 01/02/17)
Também nesse sentido, ressaltou esta Câmara que:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, TV POR
ASSINATURA E TELEFONIA FIXA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - NÃO
RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de
qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou
incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser
reconhecida como prejuízo moral".
(TJSP; Apelação Cível 1012761-53.2017.8.26.0001; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro:
22/11/2018)
"Não havendo demonstração de que a conduta dos réus
tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação moral,
incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor
efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa"
(Apelação no 0050468-47.2008.8.26.0564, 26a Câmara da Seção de Direito
Privado, Rel. Des. Felipe Ferreira)
Como bem apontado pelo i. magistrado de primeira
instância:
No caso em tela, não se vislumbra qualquer ofensa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-16.2019.8.26.0615 -Voto no
6
parte autora, tendo em vista que o dano de ordem moral é incompatível com o
mero inadimplemento contratual.
O não pagamento de um contrato, o não pagamento
dos honorários periciais ou advocatícios, o não pagamento dos serviços médicos,
um acidente de trânsito, em suma, o ato ilícito em geral, por si só, não é suficiente
à configuração da lesão moral.
É necessário algo mais. É essencial a prova dos
problemas agregados, dos aborrecimentos extraordinários, a saber, eventuais
preocupações financeiras decorrentes da cobrança indevida, complicações
pessoais, familiares, dentre outras que ultrapassam o limite da normalidade, o
padrão médio de transtornos existentes na vida do homem comum, situações
estas que não estão delineadas nos autos.
Aborrecimentos são inerentes a todos que estão vivos
e inseridos na realidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral.
Não se nega que a parte autora não passou por uma
situação agradável. Ocorre que a lesão moral exige algo a mais, o que não está
presente no caso em tela.
Em suma, a r. sentença merece ser integralmente
mantida.
No que tange ao pedido da ré (petição de fls. 138/141)
de não aplicação da multa imposta na r. sentença, a matéria deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-16.2019.8.26.0615 -Voto no
7
apreciada em eventual cumprimento de sentença.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso da autora.
VIANNA COTRIM
RELATOR